Tribunal: TJDFT
Processo: 0733871-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733871-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IRONE ZANOTTO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 135845738 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva (processo no 0704415-44.2022.8.07.0001) movida contra o recorrente por IRONE ZANOTTO, rejeitou as preliminares alegadas pelo banco recorrente em sua impugnação ao cumprimento de sentença. Confira-se o teor da r. decisão: “Cuida-se liquidação provisória por arbitramento ajuizada por IRONE ZANOTTO em face de BANCO DO BRASIL S/A. Por intermédio da decisão de ID 119134598, o Banco do Brasil foi intimado para apresentar pareceres ou documentos elucidativos, tendo apresentado impugnação nos moldes da petição de ID 121237377. Da impugnação apresentada pela parte requerida, a parte autora se manifestou, conforme petição de ID 123446077. Dessarte, a União e o Banco Central manifestaram pelo desinteresse na presente lide, consoante Ids 119569015 e 128926908. Passo à análise da impugnação apresentada pela parte ré antes de adotar as diligências necessárias para o prosseguimento da presente demanda. Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de Justiça, formulado pela parte requerente, encontra-se prejudicado, haja vista que a parte autora recolheu as custas iniciais do processo. Quanto aos demais pontos suscitados na contestação do Banco, aprecio apenas aqueles que poderiam levar à extinção do processo e prejudicar a realização da perícia. O chamamento ao processo da União Federal e Banco Central resta afastado, porque os entes, intimados, não manifestaram interesse em ingressar no feito. Outrossim, não está presente hipótese de litisconsórcio necessário ou de chamamento ao processo. Da mesma forma, afasta-se a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que o credor juntou todos os documentos que tinha em sua posse para alegar seu direito. Lado outro, o banco réu apresentou todos os documentos pertinentes e apresentou defesa em termos, não havendo qualquer prejuízo nesse sentido. Afasta-se, ainda, a ausência de interesse processual do autor, tendo em vista que o interesse de agir é condição da ação, nos termos do art. 17, do CPC. Assim, deve comprovar o autor, ao ajuizar ação judicial sua necessidade e utilidade, bem como a adequação da via, o que é o caso dos autos. Sendo assim, não há que se falar em carência da ação por ausência de condição essencial, pois identificado nos autos o interesse de agir da parte autora. Por fim, não há que se falar em afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista ser matéria definida e já discutida por este Tribunal, sendo certo que entre as partes há relação consumerista. Colaciono entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23/TJDFT. APLICAÇÃO. FORO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 46 C/C 53, III, "a", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. 1. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, na ação de liquidação de sentença em face de decisão proferida em ação civil pública que determinou o pagamento da diferença da correção aplicada às cédulas rurais, que reconheceu a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, conforme preconiza o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, bem como os artigos 93, II e 103, III, do Código Consumerista. 2. Nos termos da súmula 23, aprovada pela Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. 3. O Código Processual Civil, em seus artigos 46 e 53, III, "a", estabelece que, via de regra, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu e que quando o réu for pessoa jurídica, será o lugar onde está a sua sede. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1327883, 07494535320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Levando em consideração a petição de ID 133643322, intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste. Após, dê-se vista dos autos à parte requerente, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Tudo feito, tornem os autos conclusos para eventual nomeação do perito para a realização dos cálculos.” O Banco do Brasil S/A, por meio do presente recurso (ID 40080149), pretende a reforma da r. decisão. O agravante relata o objeto da execução originária, volvida a cobrança de diferença de índice de correção aplicado sobre o débito derivado de Cédula de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, com lastro em sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, onde figuraram como réus o agravado, a União Federal e o Banco Central. Pugna pela inclusão da União e do Banco Central ao processo, salientando que a decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Desse modo, entende o recorrente que, em virtude da necessidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, seria necessário o declínio da competência e, consequentemente, envio dos autos à Justiça Federal. Alega, ainda, que o agravado carece de interesse de agir, de modo que haveria carência de ação, visto que não juntou documentos que demonstrassem a efetiva quitação dos financiamentos relativos às Cédulas de Crédio Rural discutidas na origem. Ressalta, nesse sentido, que “não sendo o caso de inversão do ônus da prova e, considerando que pela "teoria do pagamento" cabe ao devedor a apresentação do comprovante de pagamento, pois a ele cabe pagar, cumpre a ele comprovar a liquidação do financiamento, sob pena de não fazer jus às diferenças pleiteadas. De igual forma, cumpre a parte recorrida comprovar a existência da cobrança do IPC de março de 1990 (84,32%). Portanto, a parte recorrida deverá comprovar o efetivo pagamento da correção monetária calculada com base no IPC de março de 1990, como condição sinequa non para fazer jus às diferenças que pleiteia.” Assevera, ainda, a inépcia da inicial do cumprimento de sentença individual, visto que não foram colacionados os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Nesse sentido, destaca que “compete à parte recorrida anexar com a petição inicial a prova da titularidade do seu direito, isto é, de que contratou financiamento rural com indexação aos índices da caderneta de poupança (contrato), acompanhada do comprovante do efetivo pagamento no mês de março de 1990 (extrato). Importante destacar que a cédula de crédito rural pode ser obtida diretamente pela parte no Ofício de Registro de Imóveis competente, tendo em vista a obrigatoriedade do registro existente por força dos arts. 167, I, 13, e 178, II, da Lei de Registros Públicos e dos arts. 30 e 39 do Decreto Lei 167/67, até a revogação pela Lei 13.986 de 07/04/2020. Lado outro, há ainda a possibilidade de requerer a documentação junto à instituição financeira. Em observância ao sigilo bancário, o requerimento deve ser formalizado pelo próprio cliente, devidamente identificado, após o pagamento da respectiva taxa bancária.” Por fim, pugna pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, visto que o agravado não se enquadra no conceito de consumidor. Ressalta “que, objeto da relação firmada na cédula de crédito, o crédito, é empregado na atividade do produtor rural, ou seja, compõe a cadeia produtiva, de modo que o mutuário nessa hipótese não é consumidor final, mas, intermediário”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer seja reformada a decisão, admitindo-se o chamamento da União e do Banco Central ao feito, com o consequente declínio dos autos à Justiça Federal. Outrossim, pugna pela extinção do cumprimento de sentença de origem, em virtude da carência de ação por inexistência de interesse de agir ou por inépcia da petição inicial. Subsidiariamente, busca a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao processo. Preparo regular no ID 40080151. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo (ID 40080151), admito o agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica relevância nas alegações sustentadas pelo agravante. Quanto ao reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário da União Federal e do Banco Central, o que demandaria seu chamamento ao feito, mostra-se improcedente a alegação de que haveria solidariedade passiva com relação ao crédito vindicado pelo agravado, já que essa apreensão é contraria ao que consta da condenação imposta pela sentença coletiva que fundamenta o processo de liquidação. Com efeito, apesar da intervenção da União Federal e do Banco Central nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a sentença condenou apenas o Banco do Brasil à repetição de indébito, e não poderia ser diferente, já que a cobrança indevida da dívida rural verteu em favor da instituição financeira. Assim, a decisão agravada dá concretude ao comando contido na sentença que fundamenta o pedido de execução, que impôs condenação apenas contra o Banco do Brasil, conforme expresso no dispositivo do julgado: "Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizadas antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seu financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora menciona dos, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescido de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês". Ademais, ainda que se cogitasse a existência de obrigação solidária, não estaria o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil, in verbis: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Trata-se de intendente reiterado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. POSSIBILIDADE. CONFRONTO ENTRE A COMPETÊNCIA FUNCIONAL E A COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA RATIONAE PERSONAE. (...) obstante a ação civil pública, iniciada pelo Ministério Público Federal, tenha tramitado na Justiça Federal, culminando com a condenação solidária do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central, é possível o ajuizamento do cumprimento individual de sentença em face apenas da sociedade de economia mista, devendo o processo tramitar, nesta hipótese, na Justiça Comum. No confronto entre a competência funcional, referente ao prolator da decisão em cumprimento, e a competência ratione personae, consubstanciada no artigo 109, da Constituição Federal, prevalece a competência constitucional, de natureza absoluta. Precedentes. (Acórdão 1246209, 07102461820188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. JULGAMENTO DO MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE. GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCIERA. OBRIGATORIEDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que figura o Banco do Brasil como executado, ainda que a demanda em que constituído o título tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, sendo o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 275 do Código Civil. (...) (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO CONTRA BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. DEMANDA CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ESCOLHA DO CREDOR. ART. 275, CC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ABSOLUTA E SUBJETIVA. RATIONE PERSONAE. AUSÊNCIA DE PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, I, CF. DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. (...) 2. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando os autores por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. (...) (Acórdão 1242570, 07266874020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. RESGATE DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. UNIÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC), mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo (art. 77, do CPC). 2. A União Federal responde solidariamente pelo valor nominal dos títulos relativos ao empréstimo compulsório instituído sobre energia elétrica, nos termos do art. 4o, § 3o, da Lei 4.156/62, in verbis: "Art. 4o Até 30 de junho de 1965, o consumidor de energia elétrica tomará obrigações da ELETROBRÁS, resgatáveis em 10 (dez) anos, a juros de 12% (doze por cento) ao ano, correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor de suas contas. A partir de 1o de julho de 1965, e até o exercício de 1968, inclusive, o valor da tomada de tais obrigações será equivalente ao que fôr devido a título de imposto único sobre energia elétrica. (Redação dada pela Lei no 4.676, de 16.6.1965) (omissis) § 3o É assegurada a responsabilidade solidária da União, em qualquer hipótese, pelo valor nominal dos títulos de que trata êste artigo." 3. A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda, consoante previsto no art. 275 do Código Civil, que regula a solidariedade passiva: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." 4. A solidariedade jurídica da União na devolução dos aludidos títulos, enseja a que a mesma seja chamada ao processo na forma do art. 77 do CPC, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. O autor, elegendo apenas um dos devedores solidários para a demanda, o qual não goza de prerrogativa de juízo, torna imutável a competência ratione personae. 6. Outrossim, a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório.(...) (REsp 1145146/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) Assim, não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, nem mesmo do chamamento da União e do Banco Central ao feito, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, o qual, por sua vez, é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no artigo 109 da Constituição Federal. Quanto à carência de ação, por ausência de demonstração de quitação do financiamento, e inépcia à inicial por ausência de documentos essenciais, não merece censura a decisão agravada que concluiu por afastar “a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que o credor juntou todos os documentos que tinha em sua posse para alegar seu direito. (...) Lado outro, o banco réu apresentou todos os documentos pertinentes e apresentou defesa em termos, não havendo qualquer prejuízo nesse sentido. (...) Afasta-se, ainda, a ausência de interesse processual do autor, tendo em vista que o interesse de agir é condição da ação, nos termos do art. 17, do CPC. Assim, deve comprovar o autor, ao ajuizar ação judicial sua necessidade e utilidade, bem como a adequação da via, o que é o caso dos autos. (...) Sendo assim, não há que se falar em carência da ação por ausência de condição essencial, pois identificado nos autos o interesse de agir da parte autora.” (ID 135442455). Por derradeiro, não se vislumbra probabilidade do direito invocado no tocante à inaplicabilidade do CDC. Isso porque, embora se mostre inequívoco que o contrato firmado entre as partes visava contratação de crédito rural para utilização pelo agravado para incrementar sua atividade, o entendimento deste Tribunal de Justiça e do STJ vem admitindo o abrandamento da Teoria Finalista ou Subjetiva quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do contratante, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC, a teor da denominada Teoria Finalista Mitigada, o que se mostra factível de ser aplicado no presente processo. Não bastasse isso, a jurisprudência do STJ é muito tranquila na incidência do CDC ao caso especificamente no caso de Cédula de Crédito Rural, como na hipótese dos autos. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator